Tribunal: TJSP
Processo: 1000981-22.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Contrato bancário. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré pretendendo a improcedência da ação. Prova conclusiva da adesão e das consignações sujeitas à "reserva de margem consignável". Validade do contrato e da cláusula sobre as consignações. Ausência de verossimilhança nas alegações da parte autora. Exercício regular

Ementa:
Contrato bancário. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré pretendendo a improcedência da ação. Prova conclusiva da adesão e das consignações sujeitas à "reserva de margem consignável". Validade do contrato e da cláusula sobre as consignações. Ausência de verossimilhança nas alegações da parte autora. Exercício regular de direito pela parte ré de dar seguimento às consignações e às cobranças. Possibilidade de cancelamento pela via administrativa (art. 17-A e parágrafos, Instrução Normativa INSS 28/2008). Improcedência da ação. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.